Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-54.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-54.2020.8.14.0107

APELANTE: ZENILDE BATISTA DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato e demais documentos que demonstram a sua regularidade (ID Nº. 8362047), restando, comprovado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

2-

Assim, verifica-se a regular contratação do seguro, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-

No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir

provas robustas acerca da int
enção fraudulenta e maliciosa da
litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
ZENILDE BATISTA DE SOUZA
e ora apelado COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ZENILDE BATISTA DE SOUZA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, tendo como ora apelado
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.

Inconformada,
ZENILDE BATISTA DE SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 8362115), aduzindo se tratar de pessoa idosa, sem instrução e conhecimento algum de procedimentos bancários.

Afirma que os prepostos dos correspondentes bancários se valem de baixa instrução de pessoas como a autora, ora recorrente, para realizar inúmeros empréstimos em seu nome, tudo para alcançar suas metas e receber comissões.

Alega que apesar de o apelado trazer documentos que supostamente comprovem a regularidade na contratação, afirma que este não se desincumbiu do ônus de comprovar que fora o ato da contratação completamente lícito, salientando que uma pessoa com pouca instrução pode ser facilmente levada a erro.

Reitera o desconhecimento de qualquer contrato à instituição financeira, e que não reconhece a assinatura aposta no contrato juntado salientando que nunca contratou qualquer empréstimo ou recebeu qualquer valor referente ao contrato.

Alega ainda que não houve alteração da verdade dos fatos com vista a se obter rendimento ilícito, salientando a necessidade de afastar a indevida incidência de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8362120), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10054745)

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de seguro com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo o nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de contrato de seguro ou similar.
Já a instituição finaceira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato e demais documentos que demonstram a sua regularidade (ID Nº. 8362047), restando, comprovado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do seguro, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

No que concerne
à
condena
çã
o da parte autora, ora apelante, em litig
â
ncia de m
á
-f
é
, verifica-se a necessidade de afastar tal san
çã
o, uma vez inexistir
provas robustas acerca da inten
çã
o fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exerc
í
cio do direito de peti
çã
o n
ã
o pode ser penalizado pelo Judici
á
rio.

Vejamos a Jurisprud
ê
ncia P
á
tria a respeito:

LITIG
Â
NCIA DE M
Á
F
É
. N
Ã
O CONFIGURADA. Para a caracteriza
çã
o da litig
â
ncia de m
á
-f
é
a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o leg
í
timo direito de a
çã
o, ampla defesa e contradit
ó
rio, constitucionalmente previstos. Recurso ordin
á
rio dos reclamados parcialmente provido.
(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3
ª
Turma - Cadeira 1, Data de Publica
çã
o: 16/03/2021)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO -
LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA
. EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA. EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXECU
ÇÃ
O FISCAL - EXTIN
ÇÃ
O - ART. 924, II, CPC/15 -- AUSENTE A QUITA
ÇÃ
O DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO D
É
BITO - EXTIN
ÇÃ
O PREMATURA DO FEITO - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
- N
Ã
O CONFIGURADA -Ausente a comprova
çã
o de quita
çã
o das custas processuais, conclui-se que a execu
çã
o em ep
í
grafe foi extinta de forma prematura e, por conseguinte, deve ser provido recurso a fim de anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento da execu
çã
o at
é
a satisfa
çã
o total do cr
é
dito executado -
N
ã
o restando caracterizada a deslealdade processual, incab
í
vel a condena
çã
o da parte por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, quando o apelante utilizou do processo como meio leg
í
timo para defender seus interesses
. (TJ-MG - AC: 10079100278450001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publica
çã
o: 21/09/2018)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
t
ã
o somente para afastar a condena
çã
o da parte autora por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, mantendo a senten
ç
a ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 10/08/2022